Tribunal: TJDFT
Processo: 0754896-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0754896-77.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GIVANILDO FIDELI SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O ato judicial combatido pelo agravante (mov. 110.1) está assim redigido: Em análise mov. 94.1. Manifestou-se o Ministério Público. Observo que o tema relativo à fração de progressão das guias em execução já foi objeto da petição de mov. 20.1 bem como objeto da decisão de mov. 26.1. Assim, INDEFIRO o requerimento de alteração da fração de progressão de regime. Ao Ministério Público quanto as certidões retro (100 e 101). I. (grifo nosso) A petição mov. 20.1 e a decisão mov. 26.1 não foram juntadas aos autos, o que torna mal instruído o presente agravo. A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 172-175/PDF, afirmou que o recurso não merece ser conhecido porque a matéria relativa à fração de progressão de regime está preclusa. Nesse quadro, providencie o agravante, sob pena de negativa de seguimento, a juntada aos autos da decisão mov. 26.1, a respectiva intimação das partes e a petição mov. 20.1, com vistas à verificação da tempestividade do presente recurso. I. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador